Tribunal: TJDFT
Processo: 0734388-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÂO FAZER. DECISÃO QUE GARANTE À AGRAVADA A AQUISIÇÂO DE IMÓVEL POR MEIO DE VENDA DIRETA. AUSÊNCIA DESETE DIREITO (VENDA DIRETA). INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS. REURB-E. DISPENSA DE LICITAÇÃO. FACULDADE DO PODER PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de nulidade.
1.1. Em suas razões, a agravante pede a concessão do efeito suspensivo para prosseguir a licitação do imóvel objeto dos autos. 1.2. No mérito, pugna pela reforma da decisão para poder prosseguir com a licitação, haja vista não haver violação aos regulamentos que tratam sobre a venda direta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se existe obrigação de alienação, por venda direta, do imóvel em questão que obste o prosseguimento de processo licitatório no âmbito do Reurb-E.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Esta corte possui entendimento no sentido de tratar-se de faculdade, e não obrigação, do Poder Público a venda direta sem licitação aos ocupantes de áreas públicas no âmbito do Reurb-E.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Não há qualquer ilegalidade na licitação promovida pela TERRACAP, devendo ser afastada a determinação de venda direta, por tratar-se de faculdade conferida ao Poder Público”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.861/1972, art. 2o. Lei no 13.465/2017, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07006639620248070000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 4/4/2024.